Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-53.2010.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003185-53.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 06.327.000/0001-87 (APELANTE), Mato Grosso Comercio de Produtos Agricolas e Pecuarios Ltda - ME (APELANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), RUFATTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.945.846/0001-43 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003185-53.2010.8.11.0086

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – POSSE RECONECIDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS PELA AUTORA APELANTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA APENAS A OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO NOME DA COMPRADORA AUTORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, constitui dever da empresa vendedora entregar o documento de transferência do veículo objeto do contrato verbal de compra e venda, a fim de que a autora adquirente figure como proprietária junto ao órgão de trânsito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS LTDA - AGROMAT
,
contra sentença que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
Rufatto Representações Comerciais Ltda.,
julgou extinto o processo com relação ao pedido de transferência do veículo em nome da autora, porquanto entendeu que o Detran/MT é parte ilegítima para a demanda e improcedente a obrigação de fazer de entrega do recibo de transferência do veículo, com relação à requerida Rufatto.

Sustenta o equívoco da sentença, porque propôs a presente ação no ano de 2008 adquiriu o veículo Caminhonete Chevrolet, modelo S-A10, cabine dupla, tração 4x4, motor 2.8, cor preta, chassi 9BG138BC04C09771, pagou pela aquisição, mas até os dias de hoje, a empresa apelada que vendeu e recebeu pelo negócio, contudo se nega a outorgar o recibo de transferência de propriedade do veículo em favor da ora apelante.

Assegura que não há na petição inicial e tampouco constitui objeto da lide, qualquer menção para que o DETRAN efetue a transferência, mas sim, pedido certo de obrigação de fazer, a fim de que o Juízo, determine ao referido órgão, tal providência, face a negativa da apelada em fornecer o competente recibo de transferência da propriedade da caminhonete.

Reclama que a extinção da demanda por falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva é contrária ao conjunto probatório produzido, do qual se extrai que
o pedido não foi direcionado ao DETRAN, mas sim ao Juízo, a fim de que este determine àquele órgão, a transferência do veículo em nome da apelante.

Noticia que todas as informações acerca do negócio jurídico mantido entre as partes foi objeto de Embargos de Terceiros, Código 42858, no qual constam os recibos, declarações de testemunhas que ensejaram a procedência daquela ação para determinar a restituição da embargante na posse do bem, além de que a sentença foi confirmada em grau de recurso. De modo que o veículo foi restituído à autora apelante por ordem judicial oriunda dos Embargos de Terceiros.

Requer o provimento do apelo a fim de que seja julgada procedente a presente ação, de modo que Juízo determine ao órgão de trânsito a transferência da propriedade do veículo em nome da autora apelante, ou que a requerida apelada seja intimada para entregar o recibo de transferência do veículo, devidamente preenchido em nome da autora com firma reconhecida, bem assim seja condenada a apelada ao pagamento de danos morais e materiais descritos na inicial.

Nas contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 73331164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante AGROMAT pretende reforma da sentença para que seja expedida ordem ao DETRAN/MT, a fim de que realize a transferência, para seu nome, do veículo S-10 Executive, cabine dupla, tração 4x4, motor 2.8 TB-I, Diesel, cor preta, ano 2003 modelo 2004, chassi no 9BG138BC04C409771, placas DFN-8099-Nova Mutum-MT.

Em síntese, aduz que o direito de transferência da propriedade foi reconhecido no julgamento dos Embargos de Terceiros no 337/2009, proposto pela apelante Mato Grosso Comércio de Produtos Agrícolas contra a apelada
Rufatto Representações Comerciais Ltda
. e a Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum.

Primeiro, é de salientar que a sentença proferida nos referidos Embargos de Terceiros, o pedido foi julgado procedente apenas para determinar a restituição da posse da camionete S-10 em favor da ora apelante, sem nada mencionar acerca da pretendida transferência de propriedade do veículo. Veja-se:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO com fundamento no art. 269, I do CPC
para determinar a restituição da embargante à posse da camionete S-10 placa DFN-8099 confirmando assim a antecipação de tutela concedida nas fls. 112/113
para fins do disposto no art. 520, VIII do CPC, ...” (grifei)

Na presente ação de obrigação de fazer, pretende a apelante
AGROMAT
que a apelada RUFATTO proceda à transferência da titularidade do bem móvel junto ao DETRAN,
por força de contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes,
cuja posse do veículo já fora entregue por força da
sentença proferida nos Embargos de Terceiros, confirmada no RAC no 123795/2012, julgado em 17-04-2013.

No caso em exame, em que pese a sentença entender que a autora, aqui apelante AGROMAT não fez prova dos fatos alegados que ensejam a procedência da ação, da análise cuidadosa e pormenorizada do contexto jurídico que envolve a celeuma, entende-se que é caso de reforma da sentença.

Ocorre que o entendimento de que não há comprovação do negócio verbal firmado entre as partes, seus termos e obrigações, foram juntados ao processo, porquanto guardam estreita relação do que fora discutido e decidido nos aludidos Embargos de Terceiros.

Explica-se.

Os Embargos de Terceiros foram ajuizados pela apelante MATO GROSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS LTDA – AGROMAT, COMERCIAIS LTDA, contra RUFATTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ora apelada e também em desfavor da Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum – SICREDI MUTUM, ao fundamento de que em dezembro de 2008 adquiriu da apelada Rufatto, o veículo Caminhonete S10 Executive, pelo valor de R$ 64.000,00, dos quais pagou à vista o valor de R$30.000,00 e o saldo de R$34.000,00 seria pago em 30-03-2009.

Ocorre que o veículo era financiado em nome da Rufatto junto à Cooperativa,de modo que o saldo seria quitado pela apelante Agromat mediante depósito na conta da Rufatto. Em vista do negócio, o representante da apelante (Agromat) e da Rufatto (apelada) foram até a sede da COOPERATIVA SICREDI MUTUM, para quitar o financiamento do veículo, o que não foi possível ante a informação do gerente de que se depositassem o valor de R$34.000,00 para quitação do financiamento, o mesmo não se concretizaria porque a apelada Rufatto tinha outras operações de crédito.

Em vista disso, as partes acordaram novo prazo para a quitação do financiamento (em nome da Rufatto). Contudo a ora apelada Rufatto não pagou, fato que acabou por culminar na propositura de Ação de Busca e Apreensão, em 16-7-2009, pela Cooperativa contra a Rufatto (apelada) sobre o bem que estava na posse da apelante, o que justificou a interposição dos Embargos de Terceiros.

Observa-se que ao propor referidos Embargos de Terceiro
a apelante AGROMAT requereu a autorização de depósito judicial no valor de R$34.000,00, com o objetivo de caucionar o crédito das Embargadas
e depois de apresentada a contestação por ambas, foi proferida decisão em que fora deferido o desentranhamento do cheque emitido pela apelante
AGROMAT de R$34.000,00, em favor da Cooperativa
, ocasião em que o Magistrado consignou que a quantia deveria servir para quitação do financiamento da S-10 e o remanescente depositado em conta judicial.

Consta, ainda, que a Cooperativa

comprovou a quitação do contrato no A70234135-5,
em nome da Rufatto Representações
, na data de 04-09-2009, no valor de R$ 27.541,14,
bem como solicitou fosse realizado o depósito da diferença em conta vinculada ao juízo, no valor de R$6.458,86.
A sentença proferida nos Embargos de Terceiros consignou, por fim que:

"
Mas, enfim, a questão está resolvida!
O carro está quitado para a Cooperativa, a embargante já pagou o que tinha que pagar e a primeira embargada tem que receber o troco.

No que se refere aos argumentos da contestação da primeira requerida, tendo ela feito negócio verbal, vendido veículo alienado fiduciariamente, não há como imputar à embargante a priori a culpa pela busca e apreensão sofrida, pois enquanto não alterasse a documentação do veículo transferindo sua propriedade à embargante, estaria sujeita à busca e apreensão."

Com efeito, o que se conclui é que a aqui a apelante consignou os R$34.000,00 que serviram para quitar o contrato em nome da
Rufatto
ora apelada no valor de R$27.541,14, e a sobra de R$6.458,86, foi levantado pela aqui apelada
Rufatto
por meio de alvará judicial.

Do exposto, não há como negar que o negócio jurídico, ainda que na modalidade verbal, fora concretizado e ultimado, tanto que a sentença dos embargos de terceiros reconheceu a posse da ora apelante AGROMAT, o que, frisa-se fora confirmado em grau de recurso.

Assim, reconhecida a posse em favor da apelante que foi a responsável por quitar o contrato de financiamento em nome da apelada RUFATTO, junto ao Sicredi, não se afigura razoável a apelada se negar a realizar a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN.

Consigna-se que desde a apreciação do RAC 123795/2012, fora registrado que se a
apelada Rufatto
entende que faz jus a eventual ressarcimento de danos materiais e morais em razão do negócio verbal firmado com a apelada AGROMAT, em razão de suposta mora desta, necessita valer-se de procedimento próprio, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e necessária produção probatória, ao invés de simplesmente negar a transferência do veículo em favor da ora apelante AGROMAT, cujo direito se encontra consolidado.

Lado outro, não procede o pedido de indenização formulado pela apelante de indenização por danos materiais de R$ 7.680,00 referente as despesas processuais na interposição dos Embargos de Terceiros, bem assim do conturbado contexto fático e negócio realizado entre as partes, não há espaço para condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. 2. Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no AgRg no REsp 1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Assim, tem-se que os honorários contratuais, fruto da livre escolha da demandante para o ajuizamento dos Embargos de Terceiros, não podem ser imputados à apelada, que apenas responde por honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC, além do ressarcimento das custas e despesas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
para julgar procedente a presente Ação de Obrigação de Fazer movida por
MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS LTDA – AGROMAT,
para que promova a entrega do recibo de transferência do veículo S-10 junto a Secretaria da Segunda Vara da Comarca em que tramita o feito, devidamente preenchido em nome da Autora e com firma reconhecida, para que esta proceda a transferência para o seu nome. Com a procedência parcial da ação, inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021